Tribunal: CARF
Processo: 18088.000018/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000018/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.759 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de agosto de 2023
Recorrente
ASSOCIAÇÃO DE ESCOLAS REUNIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/01/2007
GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
INFRAÇÃO. Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação a dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições à Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000018/2008-10
Fl. 948
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000018/2008-10

Relatório
O auto de infração – AI, em epígrafe foi lavrado por ter sido constatado que a
autuada apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no artigo 32, IV e § 5o. da Lei 8.212/91 e artigo
225, IV, § 4o. do Regulamento da Previdência Social – RPS.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 1.171.227,40 fundamentada no artigo 32, da
Lei 8.212/91 com o valor atualizado pela Portaria MPS 142, de 11 de abril de 2007.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração, no período de 01/1999 a 12/2006
(inclusive 13o salário de 2006), a empresa apresentou GFIP com informações que não
correspondem os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Os fatos geradores não declarados em GFIP foram: (a) pagamentos à cooperativa
de trabalho – Unimed São Carlos; (b) gastos com alimentação sem a inscrição da empresa no
PAT; (c) rubricas da folha de pagamento não consideradas no salário de contribuição
(“semestralidade” e “abono especial”); (d) remunerações do corpo docente aferidas
indiretamente a partir da carga horária necessária ao desenvolvimento das atividades da pessoa
jurídica; (e) remunerações do corpo técnico-administrativo aferidas indiretamente; (f) pro labore
dos sócios gerentes correspondente a antecipação de lucros distribuída irregularmente; (g)
remunerações de autônomos registradas na contabilidade; (h) remunerações de autônomos cujos
lançamentos na contabilidade não foram localizadas pela fiscalização.
Reporta à descrição pormenorizada dos fatos feita na NFLD Debcad 37.132.139-5
(processo 18088000033/2008-68), informando que procedeu à juntada do Relatório Fiscal da
mencionada NFLD.
A notificada apresentou impugnação na qual alegou que prazo decadencial
decenal previsto na Lei 8.212/91 é inconstitucional, devendo ser aplicada a regra do artigo 150,
CTN, portanto, o lançamento só poderia abranger o período a partir de 01/2003. Ainda que se
adote a regra do artigo 173, I do CTN para definição do início do prazo decadencial, o período
alcançado pela decadência será o mesmo, considerando tratar-se de tributo com regime de
apuração mensal.
Acrescenta que para o período não alcançado pela decadência, corrigiu a infração
fazendo jus ao benefício da relevação da multa. Ao final, pugna pela exclusão do lançamento do
período fulminado pela decadência. Requer, ainda, a realização de diligência, dada grande
quantidade de documentos, para a verificação das correções das infrações e a relevação da multa
no período não abrangido pela decadência.
Encaminhados os autos a este colegiado, foi proferido o despacho 088, de
19/09/2008, solicitando a realização de diligência pela fiscalização para esclarecimentos quanto
à correção da falta alegada pela autuada.

Fl. 949
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000018/2008-10

Legislação Superveniente - Do Pedido de Redimensionamento da Multa. Em
decorrência das alterações legais promovidas pela Medida Provisória 449/2008, a autuada
peticionou em 29/04/2009 solicitando, com fulcro no artigo 106, II, “c” do CTN, o
redimensionamento da multa aplicada.
Da Informação Fiscal. Foi emitida a Informação Fiscal de fls. 693, atestando-se
a correção parcial da infração. Cientificada, a autuada reiterou os argumentos e requerimentos
anteriormente apresentados.
A DRJ Ribeirão Preto, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
Da Decadência:
No que se refere à argüida decadência, é certo que desde a publicação no DOU em 20/06/2008
da Súmula Vinculante 08 do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal - que declarou a
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91 - aplicam-se aos créditos previdenciários,
em relação à decadência, o prazo qüinqüenal previsto no CTN.

Quanto ao termo inicial do qüinqüênio legal, consolidou-se o entendimento – em se tratando de
AI decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória - pela incidência da regra
trazida pelo artigo 173, I do CTN (já que não se pode falar em pagamento parcial da
obrigação), contando-se o prazo de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Vê-se nos autos que o lançamento consumou-se com a ciência do sujeito passivo em
02/01/2008. Desta forma, para as competências até 11/2002 operou-se a decadência, já que
lustro decadencial nesse caso é contado a partir de 01/01/2003, exaurindo-se em 31/12/2007.

Para a competência 12/2002 (que só poderia ser lançada após o vencimento para o
recolhimento das contribuições, ocorrido em 01/2003), o prazo de cinco anos tem início em
01/01/2004, tendo sido o lançamento efetuado a tempo, o que também se observou para a
competência 01/2003 e seguintes.

Assim, deve ser excluída do presente AI a multa relativa às competências 01/1999 a 11/2002.
Nesse período, a multa aplicada foi de R$ 11.951,30 por competência (fls. 108/109),
totalizando 47 competências, perfazendo valor a ser excluído de R$ 561.711,10 (quinhentos e
sessenta e um mil, setecentos e onze reais e dez centavos).

Por conseguinte, mantém-se a multa referente à 12/2002 em diante que corresponde ao valor de
R$ 609.516,30 (seiscentos e nove mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Da Correção da Falta:
Quanto ao pedido de relevação da multa aplicada, inicialmente é preciso delimitar o que se
considera correção da falta para fins de concessão do benefício em questão e, nesse sentido, o
artigo 656, § 6o. da Instrução Normativa SRP 03/2005, que previa a possibilidade de relevação
parcial (proporcional ao saneamento parcial) em cada competência na qual se verificou a
infração, foi revogado pela Instrução Normativa SRP 023, de 30/04/2007.

Assim, somente o saneamento integral, em cada competência, da infração ensejadora da
autuação é considerado como correção da falta para fins de relevação da multa aplicada.

No entanto, verificou-se a declaração em GFIP retificadoras de parte das contribuições
omitidas, mas em nenhuma competência essa correção foi integral.

Ora se procede a juntada do DADD – Discriminativo Analítico do Débito Desmembrado do
processo 18088000033/2008-68 - relativo ao lançamento das contribuições que ensejaram a
presente autuação.
Fl. 950
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000018/2008-10

Ali observa-se os valores declarados em GFIP pela empresa e transferidos para outro Debcad
para fins de parcelamento. Nota-se nesse relatório que, em nenhuma competência -
considerando-se todos os levantamentos que integram cada competência – houve a
transferência integral dos valores para o Debcad relativo ao parcelamento, em todas elas
remanescendo parte do crédito lançado na coluna “SALDO”. Ou seja, em nenhuma
competência houve a declaração integral dos fatos geradores faltantes.

Ante a não correção da falta - que corresponde ao saneamento integral, em cada competência,
da infração ensejadora da autuação – e representa requisito indispensável à concessão dos
benefícios da atenuação ou relevação da multa, nos termos do artigo 291, caput e § 1o do RPS,
encontra óbice o atendimento a qualquer pedido formulado nesse sentido

Multa. Legislação Superveniente:
Quanto ao pleito de redimensionamento da multa aplicada em decorrência da alteração
legislativa trazida pela Medida Provisória 449/2008, é certo que em virtude do disposto no
artigo 106, II , “c” do CTN deve retroagir a legislação que comina penalidade menos severa do
que aquela vigente ao tempo da prática do ato.

No presente caso - sob a égide do ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008 - verifica-se a
imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória no presente AI e, em relação
às mesmas contribuições previdenciárias, a aplicação de multa de mora cominada no antigo
artigo 35 da Lei 8.212/91, a qual se deu mediante a lavratura da respectiva NFLD.

Para esta situação, a alteração trazida pela MP 449/2008 (posteriormente convertida na Lei
11.941/2009) importa na aplicação da multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/97,
a qual não pode ser cumulada com outra penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação tributária acessória relacionada às contribuições não recolhidas.

Nesse contexto, o cotejo das duas penalidades aplicadas, em conjunto, deverá se realizar com a
multa de ofício do artigo 44, I da Lei 9.430/97, já que a mesma se destina a punir ambas as
infrações - a que decorre do descumprimento da obrigação principal e também a resultante do
descumprimento da obrigação acessória.

Fixada esta regra, cabe afirmar que eventuais modificações nas multas aplicadas, em
decorrência das alterações legislativas em questão, poderão ser realizadas apenas no momento
do pagamento, uma vez que uma delas - a multa prevista no artigo 35 da Lei 8.212/91 em sua
redação anterior à MP 449/2008 – (que somada à multa do presente AI deve ser comparada à
multa prevista na nova legislação) evolui a cada etapa processual e assim, só é fixada quando
do pagamento.

Então, as multas aplicadas com fulcro no ordenamento jurídico anterior à MP 449/2008 -
podem em determinado momento serem mais benéficas ao sujeito passivo do que aquela
prevista na nova sistemática legal, mas em outro momento, tornarem-se menos vantajosas,
disso resultando a impossibilidade de realizar-se a comparação no presente julgamento, mas
apenas quando houver o efetivo pagamento.

A respeito, a matéria foi disciplinada no artigo 2o, § 4o da Portaria PGFN/RFB 14/2009

Isto posto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO, mantendo-se em
parte a multa aplicada no presente AI, com a exclusão dos valores relativos às competências até
11/2002, em virtude da decadência parcial, retificando o valor da multa para R$ 609.516,30.

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastada a multa e aplicada a retroatividade benigna.
É o relatório do essencial.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000018/2008-10

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos acima, relativamente a decadência, a decisão de piso já excluiu boa
parte do lançamento, vale dizer, fora excluída do presente AI a multa relativa às competências
01/1999 a 11/2002. Nesse período, a multa aplicada foi de R$ 11.951,30 por competência (fls.
108/109), totalizando 47 competências, perfazendo valor a ser excluído de R$ 561.711,10.
Por conseguinte, mantém-se a multa referente à 12/2002 em diante que
corresponde ao valor de R$ 609.516,30.
No que se refere a correção da falta, ratifico o racional de que somente o
saneamento integral, em cada competência, da infração ensejadora da autuação é considerado
como correção da falta para fins de relevação da multa aplicada.
No entanto, verificou-se a declaração em GFIP retificadoras de parte das
contribuições omitidas, mas em nenhuma competência essa correção foi integral.
Verifica-se que, dos valores declarados em GFIP pela empresa e transferidos para
outro Debcad para fins de parcelamento, em nenhuma competência - considerando-se todos os
levantamentos que integram cada competência – houve a transferência integral dos valores para
o Debcad relativo ao parcelamento, em todas elas remanescendo parte do crédito lançado na
coluna “SALDO”. Ou seja, em nenhuma competência houve a declaração integral dos fatos
geradores faltantes.
Ante a não correção da falta - que corresponde ao saneamento integral, em cada
competência, da infração ensejadora da autuação – e representa requisito indispensável à
concessão dos benefícios da atenuação ou relevação da multa, não há como relevar a multa.
Quanto à retroatividade benigna, fora claramente exposto na decisão de piso que
fora utilizada a legislação mais benéfica ao contribuinte.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 952
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.759 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.000018/2008-10

Fl. 953
DF CARF MF
Original